Tribunal: TJSP
Processo: 1044188-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Bem móvel – Indenizatória – Autor que iniciou tratativa de compra de veículo na sede da ré, prosseguindo, dias depois, a conclusão do negócio via aplicativo whatssapp, pelo qual recebeu os dados bancários para o depósito de parte do valor, mantidas as condições inicialmente entabuladas – Clonagem do número do celular e do número de whatssapp do funcionário da ré que levaram o autor a continuar

Ementa:
Bem móvel – Indenizatória – Autor que iniciou tratativa de compra de veículo na sede da ré, prosseguindo, dias depois, a conclusão do negócio via aplicativo whatssapp, pelo qual recebeu os dados bancários para o depósito de parte do valor, mantidas as condições inicialmente entabuladas – Clonagem do número do celular e do número de whatssapp do funcionário da ré que levaram o autor a continuar as negociações com terceiro fraudador, depositando o montante em favor deste último, e não da loja ré – Hipótese que retirou do autor razões para suspeitar de fraude – Loja ré que, ao admitir a prestação de serviços ou a realização de negócios via whatssapp, deve proporcionar as condições adequadas para que os consumidores realizem suas transações com segurança – Responsabilidade objetiva - Risco do negócio – Dano moral não configurado – Exclusão da condenação – Provimento parcial.